Tribunal: TJPA
Processo: 0004796-96.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004796-96.2007.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: FUNDACAO PAPA JOAO XXIII, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ASFUNPAPA ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO PAPA JOA XXIII

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
SERVIDORES DE FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 10% A CADA REFERÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar aos requeridos a aplicação aos vencimentos dos servidores da FUNPAPA a taxa de incremento de 10% calculada sobre o padrão correspondente à referência imediatamente anterior, nos termos do art. 83 da Lei Municipal n° 8.447/2005; bem como, determinou
o pagamento dos valores retroativos a título de diferença de vencimentos em decorrência da não aplicação da norma legal aos representados associados da ASSFUNPAPA, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação até a implementação da retificação de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
A questão reside em verificar se os servidores da Fundação Agravada possuem direito à implementação da progressão funcional, observado o incremento de 10% sobre o padrão à referência imediatamente anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-A legislação municipal (Lei nº 8.447/2005) é norma de eficácia plena e prevê expressamente a progressão funcional por antiguidade a cada cinco anos de exercício, com acréscimo remuneratório de 10% sobre a referência anterior, não se exigindo regulamentação adicional.

4-A tese de que a aplicação da taxa de incremento seria restrita à implantação do PCCR foi afastada, por ausência de previsão legal e diante da interpretação teleológica da norma, que visa garantir a evolução funcional dos servidores ao longo da carreira.

5-A associação autora apresentou documentos suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional, não tendo o ente municipal apresentado provas em sentido contrário, invertendo-se o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

6-Não há incompatibilidade jurídica entre a progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço, por se tratarem de parcelas com fundamentos legais e finalidades distintas, conforme jurisprudência dominante do TJPA.

7-A interferência do Judiciário para garantir o cumprimento da legislação de regência não configura violação ao princípio da separação dos poderes, sobretudo diante da omissão administrativa.

IV. DISPOSITIVO

8-Agravo interno desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 8.447/2005, arts. 50 a 52 e 83;

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, DM Apelação e Remessa Necessária nº 0012136-13.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 16.02.2024; TJPA, AI nº 2017.03149390-29, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.07.2017; TJPA, ApC nº 4217174, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.12.2020;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM e a FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII – FUNPAPA,
em razão de decisão monocrática proferida nos autos da Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º 0004796-96.2007.8.14.0301) interposta pelos ora Agravantes contra a
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - ASFUNPAPA
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital/PA, nos autos da Ação Ordinária de Progressão Funcional ajuizada pela Associação Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios, no valor de R$ 5.547,66, restando mantida a sentença que reconheceu a obrigação do Ente Municipal aplicar a regra da progressão horizontal aos servidores, com o incremento de 10% (dez por cento), em atenção ao disposto no art. 83 do PCCR-FUNPAPA.

(...)”

Em razões de apelação, os Agravantes insurgem-se, aduzindo que a decisão monocrática proferida incorreu em erro de interpretação ao reconhecer a aplicação contínua da taxa de incremento de 10% prevista no art. 83 da Lei Municipal nº 8.447/2005, originalmente prevista apenas para o momento da implantação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da FUNPAPA.

Defendem que a norma não possui caráter permanente e que sua aplicação contínua resulta em benefício indevido à categoria, contrariando os princípios da igualdade (art. 37, caput e inciso XIV, CF/88) e da responsabilidade fiscal (art. 169, CF/88 e LC 101/2000).

Alegam, ainda, que a interpretação dada à norma favorece indevidamente um grupo restrito de servidores (ASFUNPAPA), criando categoria privilegiada e com impactos financeiros insustentáveis ao erário, pelo que destacam a prevalência do interesse público sobre o particular.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do apelo, para reforma integral da sentença.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 17947743).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar se os servidores da Fundação Agravada possuem direito à implementação da progressão funcional, observado o incremento de 10% sobre o padrão à referência imediatamente anterior.

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

As Fundações Públicas são entidades com personalidade jurídica que realizam atividades sem fins lucrativos, de interesse da coletividade, como educação, pesquisa e cultura. Especificamente, a FUNPAPA é responsável pela gestão da Política de Assistência Social no Município de Belém, desenvolvendo ações para garantir o acesso aos serviços, benefícios e programas socioassistenciais.

Sobre a progressão funcional dos seus servidores, o art. 50 e seguintes da Lei Municipal n.º 8.447/2005 - Plano de Cargos e Carreira da Fundação Papa João XXIII - FUNPAPA, estabelecem o seguinte:

Art. 50 - O desenvolvimento da carreira ocorrerá por progressão funcional.

Art. 51 - Progressão funcional é o provimento derivado do qual resulta a movimentação do funcionário de uma referência para a referência seguinte da mesma carreira imediatamente anterior.

Art. 52 – A progressão funcional ocorrerá:

I - por merecimento, por solicitação do funcionário e a cada três anos de serviço efetivo enquadrado em uma mesma referência;

II -
por antiguidade, a cada cinco anos de serviço efetivo enquadrado em uma mesma referência
. (grifei)

O PCCR estabelece, ainda, o percentual a ser incrementado a cada mudança de referência, a saber:

Art. 83 - A composição, as especificações e os padrões de remuneração dos cargos integram o anexo IV desta lei.

§ 1º A cada categoria funcional do quadro de cargos de provimento efetivo corresponde uma escala progressiva de vencimentos contendo sete referências.

§ 2º O padrão de remuneração de cada referência, a partir da segunda, é determinado pela
taxa de incremento de dez por cento, aplicada sobre o padrão correspondente à referência imediatamente anterior
. (grifei)

Denota-se da norma que a Legislação Municipal, ao tratar da progressão funcional horizontal,
estendeu automaticamente
o benefício a todos os profissionais que exercem funções, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício.

Logo, a
progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: (i) o período de 05 (cinco) anos e; (ii) o efetivo exercício na função; a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento.

Do caderno processual, observam-se abaixo-assinados de servidores da Fundação (id. 2164612 e ss.), requerendo, à Associação Apelada, o ajuizamento de ação face a inobservância da regra prevista no art. 83 do PCCR, em razão de a Administração Municipal
não incluir seus servidores na referência adequada ao tempo de progressão.

Conforme Parecer n.º 235/2006 do Procurador Chefe da Prefeitura Municipal (id. 2164606), os Agravantes defendem que a implementação da taxa de 10% (dez por cento) destina-se apenas à época da implantação do PCCR, ocasião em que os valores teriam sido repassados
. Tese reproduzida em contestação e em sede de apelação e agravo interno:

O certo é que, com certeza, a real intenção do legislador ao editar essa norma foi fazer aplicar a taxa de incremento tão somente na ocasião da implantação do PCCS, o que diga-se de passagem, já foi feito.

A Associação Agravada trouxe fatos e provas constitutivas do direito negado administrativamente, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I do CPC. De modo que, competiria ao Ente Municipal trazer elementos probatórios capazes de desconstituir as alegações, amparadas em regramento legal que determina, imperativamente, que o percentual deve incidir à passagem de cada referência alcançada.

Outrossim, não há como se falar em necessidade de regulamentação do PCCR, que traz os exatos parâmetros para o cálculo da progressão funcional horizontal, mostrando-se norma de eficácia plena. Neste sentido, bem ponderou o Parquet em seu parecer (Id
18530348 - Pág. 3)
:

Assim sendo, é certo afirmar que a interpretação do dispositivo discutido não se coaduna com uma ideia de aplicação limitada apenas ao momento de implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salário – PCCS, pois a intenção do legislador não nos pareceu limitar-se a apenas e tão somente com o objetivo de implantação do PCCS, mas visou garantir que haja respeito aos critérios de distinção econômica entre os cargos, de acordo com os níveis de maior complexidade.

(...)

Portanto, face ao princípio da legalidade estrita, os apelantes devem cumprir o que determina a Lei 8.447/2005, visto a sua executável aplicação para corrigir distorções remuneratórias.

Em caso envolvendo servidor da mesma Fundação Municipal, que pleiteava a progressão funcional por antiguidade, assim se decidiu:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEI MUNICIPAL Nº 8.447/2005. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA
. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –O autor comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 50 a 52 da Lei Municipal n° Lei Municipal nº 8.447/2005. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

2– A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

3 –Apelo conhecido e improvido. Em sede de remessa necessária, sentença mantida.

(TJPA - DM Apelação e Remessa Necessária N.º 0012136-13.2015.8.14.0301 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 16/02/2024) (grifei)

Em situações análogas, este Tribunal de Justiça vem garantindo o direito a progressão de servidores que atendem aos critérios definidos na legislação, senão vejamos:

Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pelo apelado, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, da Lei n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre Progressão Funcional
(...) Pelo registro constantes, Ids. 1329650, pág. 18 e 1329650, pág. 21, o apelado deu

início às suas atividades em 14.04.1992, no cargo de Agente de Serviços Urbanos – AUX. 02,

afastando-se das suas funções laborais a partir de 11/06/2012, em virtude de aposentação.

Portanto, o apelado até o seu afastamento, ocorrido 11/06/2012,
estava no exercício do cargo há mais ou menos 20 (vinte anos), tendo direito à progressão funcional no total de 20% (vinte por cento), conforme o art. 12 e parágrafo único, do prefalado dispositivo legal, devendo ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pela Súmula 85 do STJ
(...) Diante de todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima. Em REEXAME NECESSÁRIO, modificada parcialmente para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios será definido a quando da liquidação do julgado e que os juros e a correção monetária devidos se darão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905).

(TJPA, 0055585-89.2013.8.14.0301 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 08.07.2019 à 15.07.2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto
. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26) (grifei)

Outrossim, cabe registrar que não há impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço previstos em lei municipal, uma vez que os adicionais possuem natureza jurídica distintas.

O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

Vale ressaltar, que se admite a utilização do tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, para fins de ATS, diferentemente da progressão funcional por antiguidade, destinada ao exercício na carreira.

Este tem sido o entendimento da jurisprudência, consoante julgado abaixo em destaque:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91, Nº 7.546/91 E Nº 7673/93
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DA SERVIDORA AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...)

(4217174, 4217174, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 2020-12-09, publicado em 2021-01-12) (grifei)

Por oportuno, registra-se que não há interferência em mérito administrativo ou violação do princípio da separação dos poderes, pois a garantia do cumprimento da lei é função precípua do Poder Judiciário. De forma que, sendo constatada a omissão da Administração Municipal no cumprimento de seu dever legal, não há como se amparar na lei de responsabilidade fiscal ou de diretrizes orçamentárias, em prejuízo do Direito alheio, reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Deste modo, restando
demonstrado
o direito
à progressão
horizontal, bem como, ao recebimento dos valores retroativos (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter a decisão monocrática agravada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2025